Tribunal: STF
Processo: HC 221416
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Dhionatan de Almeida Ribeiro impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal Militar assim ementado:



     APELAÇÃO. DEFESA. ART. 158 CPM. DESNECESSIDADE DE OCORRÊNCIA DE LESÃO PARA A CONFIGURAÇÃO DO DELITO. ALEGAÇÃO DE EMBRIAGUEZ VOLUNTÁRIA OU CULPOSA. NÃO EXCLUSÃO DA CULPABILIDADE. ELEMENTAR "EM SERVIÇO". EFETIVO QUARTO DE HORA. DESNECESSIDADE. APELO DESPROVIDO. UNANIMIDADE. Os Apelantes praticaram o delito de violência contra militar em serviço por 3 (três) vezes, sendo 2 (duas) na forma tentada. O delito capitulado no art. 158 do CPM não exige para a sua consumação a efetiva ocorrência de lesão corporal da Vítima, na medida em que eventual resultado lesivo à integridade física do Ofendido daria causa ao agravamento da sanção, nos termos do parágrafo 2º do citado artigo. O tipo penal em testilha protege a disciplina e a autoridade militar, bem como a regularidade das Instituições Castrenses. Ou seja, o sujeito passivo, titular dos bens jurídicos aviltados, é a própria Instituição Militar, sendo os militares de serviço sujeitos passivos mediatos. Eventual embriaguez voluntária ou culposa não afasta a culpabilidade do Agente, uma vez que não se exclui a imputabilidade penal de quem se colocou, de modo voluntário ou culposo, na posição de incapacidade de entender o caráter ilícito do fato, à luz da teoria da actio libera in causa. Para a configuração do delito previsto no art. 158 do CPM basta que o sujeito ativo tenha conhecimento de que o Ofendido se encontre de serviço, não se fazendo necessário que, no momento da agressão, esteja ocupando o seu quarto de hora. Precedentes desta Corte. A conduta dos Acusados, portanto, violou os bens jurídicos primordialmente protegidos pelo tipo de violência contra militar de serviço, quais sejam, a autoridade e a disciplina militares, bem como a regularidade da Instituição Militar. Apelação desprovida. Decisão unânime. 



    (Apelação n. 7000626-09.2020.7.00.0000 , ministro Gen Ex Lúcio Mário de Barros Góes)



    Em suas razões, a parte impetrante pretende, em síntese, seja “declarada nula a sentença quanto à condenação do ora paciente Dhionatan de Almeida Ribeiro pelo 3º fato imputado, bem como reformar a sentença de piso para absolver o ora paciente Dhionatan de Almeida Ribeiro; ”.



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte impetrante. 



    Em consulta sitio eletrônico do Superior Tribunal Militar, observa-se que a condenação imposta ao impetrante já transitou em julgado (12/5/2021).



    Dessa forma, esta Excelsa Corte consagrou sua Jurisprudência no sentido da inviabilidade da ação de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Ilustram esse entendimento os seguintes acórdãos: (HC 144.323 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 149.653 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 163.627, ministro Alexandre de Moraes; HC 177.098, ministro Luiz Fux; HC 186.333 AgR, ministra Rosa Weber; HC 193.043 AgR, ministra Cármen Lúcia; RHC 181.896 AgR, ministro Edson Fachin:



    ’HABEAS CORPUS’. PENAL E PROCESSUAL PENAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO ‘HABEAS CORPUS’ COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. REDISCUSSÃO DE CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. ORDEM DENEGADA.



    (HC 144.742, redator para o acórdão o ministro Luiz Fux – grifei)



    Ainda que superado o referido óbice, melhor sorte não socorre a parte impetrante.



    É que, para o acolhimento das teses defensivas – absolvição por atipicidade da conduta, ausência de provas de autoria, “DESCLASSIFICAÇÃO – VIOLÊNCIA CONTRA MILITAR (ART 158 – CPM) PARA DESACATO A MILITAR ( ART 299 – CPM) – FALTA DE DOLO DE ATINGIR O BEM JURÍDICO TUTELADO PELA NORMA” –, seria indispensável o reexame de todo conjunto fático-probatório que levou à condenação do ora paciente, fato esse inviável na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência pacífica desta Suprema Corte:



    1. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos para o fim de verificar a atipicidade da conduta ou qualquer fato capaz de gerar a absolvição do paciente (HC 134.985-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 29/6/2017). Como se sabe, é da competência do juízo processante, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, examinar os elementos de prova colhidos e conferir definição jurídica adequada para os fatos apurados. Precedentes.



    (HC n. 177.351 AgR, ministro Alexandre de Moraes – grifei)



    3. Em face do exposto, indefiro o pedido de habeas corpus. 



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 20 de outubro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator